Tribunal: TCU
Processo: 004.945/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3969/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo extinto Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia), em favor da ex-servidora Katia Elizabete Landim Barrocas Tavares. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade, o pagamento das rubricas "Decisão judicial (16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO) ", no valor de R$ 83,00, e "Decisão judicial (16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO) ", no valor de R$ 290,50; Considerando que as referidas parcelas se referem à vantagem denominada "complemento salarial" de que trata o Decreto-Lei 2.438/88 e Lei 11.314/2006, aos servidores do Dnocs (e àqueles do Dnocs transferidos para o Ministério da Fazenda); Considerando que a jurisprudência desta Corte tem afirmado reiteradamente que o provimento judicial que amparou o recebimento das referidas rubricas não afastou a obrigatoriedade de ulterior absorção pelos aumentos deferidos à carreira. Nessa linha os Acórdãos 4.975/2017 e 451/2020, ambos da 1a Câmara e de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Considerando que a parcela ora impugnada foi originalmente instituída pelo Decreto-Lei 2.438/1988, a título de "complementação salarial", restabelecida pela Lei 11.314/2006 e, finalmente, fixada pelo art. 14 da Lei 12.716/2012, que possui o seguinte teor: "Art. 14. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI de que trata o art. 9o da Lei no 11.314, de 3 de julho de 2006, a partir de 1o de fevereiro de 2012, será devida nos percentuais de 100% (cem por cento) para os ocupantes de cargos de nível superior e de 70% (setenta por cento) para os ocupantes de cargos de nível intermediário, incidentes sobre o vencimento básico do respectivo padrão em que o servidor se encontrava posicionado em 1o de fevereiro de 2012. Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo não servirá de base de cálculo para nenhuma outra vantagem ou gratificação e será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações previstas na Lei no 11.314, de 3 de julho de 2006, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza e estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais." Considerando que vantagem em questão deveria ser paga na forma de VPNI, e que sua base de cálculo seria o vencimento básico de fevereiro/2012, estando sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral dos servidores federais e devendo ser gradativamente absorvida no caso de promoções, progressões ou reestruturação de cargos; Considerando a inobservância de obrigatória absorção da parcela pelas alterações de remuneração posteriores à concessão da vantagem; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Katia Elizabete Landim Barrocas Tavares (XXX.650.673-XX), recusando o respectivo registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Ministério da Economia, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 004.945/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Katia Elizabete Landim Barrocas Tavares (XXX.650.673-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Economia que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.